Tribunal: CARF
Processo: 10880.904092/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.904092/2009-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.171 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
DR. OETKER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
Ementa:
A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracteriza
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido
para que outro seja produzido com apreciação de todas as razões de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para anular a decisão da DRJ, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no que toca à
apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito passivo em
epígrafe.
2. Consoante a decisão que consta à fl. 7, não foi confirmada a existência de suposto
crédito relativamente a pagamento indevido ou a maior de contribuição para Seguridade
Social (COFINS), código Receita 5856.
2.1. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu a Autoridade a quo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 37.525,43.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP [de n.o
09110.29850.301204.1.3.049055] [...], foram localizados um ou mais pagamentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904092/2009-31
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904092/2009-31

[discriminados no item 3 do respectivo Despacho Decisório] [...], mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
3. Inconformada com a decisão a quo, apresentou a Contribuinte Manifestação de
Inconformidade à fl. 9 a 11, acompanhada de documentos anexos, por meio da qual
argumenta, em síntese, o que segue:
a) afirma a Contribuinte teria suposto crédito no valor de R$ 33.412,37, fruto de
pagamento indevido de COFINS, por conta de remessas feitas a Zona Franca de
Manaus, em fevereiro de 2004;
b) alega que a DCOMP de n.o 09110.29850.301204.1.3.049055 conteria erro formal,
pois teria a Contribuinte informado o valor do DARF, em vez de ter informado o valor
pago a maior, ademais de ter informado taxa Selic de zero por cento;
c) finalmente, pede que seja homologada a DCOMP.
4. O presente processo foi encaminhado a esta Delegacia por meio do despacho à fl.
102.
A 9a Turma da DRJ em São Paulo (SP) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 16-42.595, de 19 de dezembro de 2012, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2004
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
A ausência de valor disponível para eventual restituição ou compensação é
circunstância apta a fundamentar a não-homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Descontente com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual reitera as razões postas na manifestação de
inconformidade acerca do erro de preenchimento do PER/Dcomp e ressalta que:
a) A decisão recorrida se omitiu acerca do pedido de reunião do processo em
referência
com
os
processos
n°
10880.904.091/2009-31
n°
10880.904.093/2009-85, fato que enseja na nulidade da decisão recorrida, para
que haja manifestação expressa sobre o mencionado pedido;
b) Apresentou um resumo dos valores apurados de recolhimentos da Cofins
sobre as receitas de vendas para Zona Franca de Manaus e a relação de notas
fiscais. Contudo esses documentos não foram apreciados;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904092/2009-31

c) Na decisão recorrida, às fls. 144 dos autos, o ilustre julgado arguiu que a
prova documental deve ser apresentada juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, ocorre que no Processo Administrativo vigora o Princípio da
Verdade Material, ou seja, o processo deve averiguar e buscar a verdade real
dos fatos, de sorte que a conclusão administrativa seja a mais precisa e certa,
independente do cumprimento de formalidades ou ritos burocráticos.
Termina o recurso requerendo o seu conhecimento e acolhimento para reformar a
decisão de piso, no sentido de anular a decisão recorrida e alternativamente, deferir o pedido de
restituição e homologar a compensação declarada.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminar de nulidade.
Alega a recorrente que expôs expressamente um pedido para reunião do processo
em referência com os processos n° 10880.904091/2009-96 n° 10880.904.093/2009-85. E que
acostou aos autos documentos demonstrativos da inclusão dos valores referentes às remessas
para Zona Franca de Manaus na composição da base de cálculo da Cofins. Contudo, a decisão
recorrida não afastou a utilização dos documentos, tampouco se manifestou acerca da reunião
dos processos acima citados.
Diante da omissão relatada, requer a nulidade da decisão.
Primeiramente cabe esclarecer que o pedido de reunião dos processos e a
apresentação dos documentos não ocorreram quando da interposição da manifestação de
inconformidade. Houve um lapso de tempo de 9 meses.
Analisando a decisão recorrida, resta claro que não houve pronunciamento
acercado do pedido da recorrente em reunir os processos já mencionado e muito menos a análise
dos documentos acostados após a interposição da manifestação de inconformidade.
Ressalto que não estou a dizer que a instância a quo deveria analisar os
documentos e o pedido, estou afirmando que, amparado pelo direito de petição previsto no art. 5o
da CF/88, a decisão recorrida deveria se pronunciar sobre os documentos, mesmo que para
deixar claro que não os analisaria em virtude da preclusão.
O máximo que a decisão recorrida fala sobre o assunto é que não houve
apresentação de documentos que fizesse prova de seu indébito juntamente com a manifestação
de inconformidade. Mas, em nenhum momento afirmou que os documentos apresentados a
posteriori não serviriam para sustentar a tese apresentada pela recorrente, em virtude da
preclusão.
Portanto, ao meu sentir há omissão na decisão recorrida que prejudica a ampla
defesa e o contraditório.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.171 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904092/2009-31

O processo administrativo se instaura com a apresentação do recurso do
contribuinte perante a Delegacia de Julgamento. Caso a decisão proferida pela primeira instância
desagrade o recorrente, cabe recurso voluntário ao CARF.
Sabemos que o sujeito passivo tem a prerrogativa de exercer o amplo direito de
defesa em todas as instâncias, sem qualquer indevida supressão. Suprimir instância significa
desrespeitar o devido processo legal.
Sendo assim, a apreciação de matéria não analisada pela DRJ, provocaria a
supressão de instância administrativa e, por aí, abalaria o devido processo legal e o amplo direito
de defesa do contribuinte.
Daí concluo que a omissão acerca de seu direito de petição perante à primeira
instancia e não analisada prejudica a ordem pública, por afrontar o devido processo legal, o que
determina a nulidade da decisão.
A jurisprudência do CARF é uníssona no sentido de anular a decisão citra petita
para afastar o cerceamento do direito de defesa.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular o acórdão
recorrido e determinar que a primeira instância profira uma nova decisão incluindo a análise da
possibilidade de reunião deste processo aos processos n° 10880.904091/2009-96 n°
10880.904.093/2009-85 e a possibilidade de análise dos documentos acostados aos autos após a
interposição da manifestação de inconformidade.
Em seguida ao novo acórdão, deve ser reaberto o prazo para eventual recurso
voluntário, tudo conforme o rito do Decreto no 70.235/72.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital